Tribunal: STF
Processo: MS 39269
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Zeloni Rodrigues Parnaiba em face de decisão monocrática de minha lavra que extinguiu o processo sem resolução de mérito (doc. 34).



    A parte embargante interpõe o presente recurso afirmando que o decisum foi omisso e contraditório. Alega omissão quanto aos prejuízos advindo de novo ato coator (doc. 5, p. 6), que suspendeu o pagamento dos proventos provenientes do Comando da Aeronáutica. Com fundamento no argumento no sentido de que o ato indicado como coator não é o mesmo a que se referiu a decisão prolatada no MS 37.129, mas sim outro, datado de junho de 2023, defende a inexistência de incompetência, coisa julgada e decadência.



    Sustenta, ainda, que a decisão embargada não se manifestou sobre o excesso cometido pelo Comando da Aeronáutica quando determinou ao impetrante que optasse por uma das duas remunerações. No ponto, também defende que mesmo tendo optado, em 2020, pela remuneração proveniente do Comando da Aeronáutica, no termo de opção “ressalvou que não estava de acordo com a decisão da instituição e recorreria ao judiciário, a fim de garantir seus direitos” (doc. 5, p. 5).



    Ao final, pugna pela concessão de efeitos infringentes aos embargos para que se declare a inexistência de coisa julgada, de decadência e de incompetência desta Suprema Corte. Pleiteia a concessão de efeitos infringentes com a consequente reforma do decisum e concessão da segurança.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Como é cediço, no âmbito do recurso interposto, há omissão quando o magistrado não analisa ou aprecia questões apresentadas pelas partes, ao longo do processo, sobre as quais possui o dever de se manifestar (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. III, n. 1238, p. 686). 



    Por sua vez, há contradição quando o ato decisório contém “proposições entre si inconciliáveis”, ou seja, duas ou mais afirmações/conclusões, que se mostram incoerentes entre si (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 10º ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, v. V, p. 537). 



    No caso sub examine, ao contrário do alegado, não há qualquer dos vícios apontados nos embargos, mas simples inconformismo do embargante.



    Ao fundamento de que o ato indicado como coator neste writ não é o mesmo a que se referiu a decisão prolatada no MS 37.129, o embargante sustenta omissões e contradições. Aduz que o presente mandamus tem como objeto outro ato coator, consubstanciado na recente Carta do Comando da Aeronáutica (doc. 5, p. 6). E, com base no argumento de que haveria um “novo” ato coator, defende a insubsistência dos fundamentos da decisão embargada. 



    Ocorre que, da análise do documentos acostados aos autos, o “novo” ato coator a que se refere o embargante, datado de junho de 2023, consiste em Carta do Comando da Aeronáutica informando a permanência daquela mesma situação irregular, de acumulação de cargos públicos, que já foi objeto de julgamento nos autos MS 37.129. Trata-se, portanto, de simples constatação de descumprimento daquilo que já fora decidido anteriormente. 



    Com efeito, pelos documentos acostados aos autos, o Comando da Aeronáutica apurou que a situação ilegal de ocupação simultânea dos cargos de Segundo-Sargento da Aeronáutica e de Servidor Público Municipal da Prefeitura Municipal de Governador Valadares perdura até os dias atuais. E, em vista disso, enviou Carta, a que o embargante rotula como “novo ato coator”, comunicando eventual bloqueio dos proventos caso não fosse apresentado comprovante de cessação definitiva do vínculo ainda existente com a Prefeitura Municipal de Governador Valadares (doc. 5, p. 6).



    Verifico, portanto, que, ao inverso do que pretende fazer crer o embargante, inexiste qualquer “novo ato coator”. O embargante, na verdade, busca meramente rediscutir o mérito da decisão hostilizada, limitando-se a repetir os argumentos já expostos. 



    Não foram apresentados argumentos aptos a comprovar a existência de contradição ou omissão no decisium. Ausente, portanto, qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos. 



    Ademais, tanto o suposto “novo” ato indicado, quanto o anterior, objeto do MS 37129, não foram exaradoa pelo TCU, consoante já assentado na decisão embargada, o que, em qualquer caso, afasta a competência desta Suprema Corte para julgar o feito. 



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente